Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736247-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO AGRAVADO: IVANIO PEREIRA DE JESUS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios no 0701671-90.2020.8.07.0019 requerido em face de IVANIO PEREIRA DE JESUS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo. Em suas razões recursais (ID 40717010), o agravante defende, em suma, que o d. Juízo de origem violou os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução. Sustenta que cabe ao Juízo adequar o procedimento às necessidades do processo. Alega que os sistemas informatizados, que estão a disposição do Poder Judiciário, foram criados para otimizar e garantir a efetividade da execução em busca de bens passíveis de penhora. Assegura que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudências correlatas. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja realizada a pesquisa constritiva por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Preparo recolhido (ID 40717011). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a pesquisa de bens penhoráveis do executado, ora agravado, nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Na origem, o agravante requereu o cumprimento de sentença relativamente aos honorários sucumbenciais em face do agravado, no qual afirma ser credor da importância originária de R$ 7.590,60 (seis mil e quinhentos e noventa reais e sessenta centavos) (ID 94831903). Como o agravado não pagou o débito nem apresentou impugnação ao cumprimento de sentença fora determinado a intimação do agravante para apresentar a planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora (ID 116302225). O agravante apresentou a planilha e requereu a penhora do valor exequendo via BACENJUD, o que fora indeferido pelo d. Juízo de origem sob o fundamento de que não foram realizadas diligências de penhora e avaliação. Na mesma ocasião, ressaltou-se que não encontrados bens passíveis de penhora, o agravante deveria apresentar planilha atualizado do débito e indicar bens passíveis de penhora ou providência apta ao prosseguimento regular da execução.(ID 117752570 e 123657722). Ato contínuo, o agravante foi intimado para se manifestar sobre o não cumprimento da diligência de penhora e avaliação de bens do agravado pelo oficial de justiça, que fora impedido de ingressar no estabelecimento em questão pela esposa do agravado (ID 129456256 e 130081454). Em resposta, o agravante apresentou a planilha atualizada do débito e requereu “a tentativa de constrição patrimonial através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD” e “a consulta via INFOJUD da declaração de bens da parte Devedora.”. Sobreveio a r. decisão agravada (ID 139624794): 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 132958346. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred&lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III). 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 8. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se recentes julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022)(Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ. 3. (...). 4. Recurso provido. (Acórdão 1434462, 07107196220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. DEVEDORES DEVIDAMENTE CITADOS. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 219 E 425). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. Incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud e RenaJud ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425. 3. A consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud e RenaJud, é possível em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439315, 07012967820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Dessa forma, não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. Ressalte-se que, em se tratando de primeiro pedido de consulta formulado pelo exequente, ora agravante, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, em face de a penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do artigo 835, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais. A negativa de consulta a sistemas de pesquisa diante da ausência de demonstração de indicação concreta de bens a serem penhorados ou mesmo “esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora” carece de razoabilidade. Ressalte-se que a finalidade da execução é satisfazer o crédito do exequente. Não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor e com a possibilidade de ocorrência da prescrição. Nesse contexto, as diligências eletrônicas de pesquisa de bens e valores se mostram, além de razoável, como a maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Feitas essas considerações, DEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.